Tribunal: TJES
Processo: 5000253-50.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000253-50.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LEANDRO SOARES SIMOES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR
. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TEMA 210. TEMA 1240. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE VIAJOU AO PANTANAL E, AO CHEGAR, NÃO TEVE SUAS BAGAGENS RESTITUÍDAS PRONTAMENTE, EM RAZÃO DE EXTRAVIO TEMPORÁRIO. ADUZ QUE UMA DAS MALAS SOMENTE FOI LOCALIZADA DOIS DIAS DEPOIS DO RETORNO E A OUTRA, UMA SEMANA APÓS O VOO, COM AVARIAS. RELATA QUE NENHUMA SOLUÇÃO FOI DADA PELA EMPRESA, CUJOS PREPOSTOS SOMENTE SUGERIAM A JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO. PUGNA POR A) INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$192,55 E B) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$36.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE: A) R$170,00 EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E B) R$3.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ
, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO PERQUIRIDO PELO AUTOR. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FOI FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, DE SORTE QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO.
DESTA FORMA, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME ART. 46 DA LEI 9099/95
. CONDENO A RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)